Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716751-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RENATO TELES DA SILVA D E C I S Ã O Considerando a decisão proferida no âmbito do IRDR 21, desta egrégia Corte, determino a suspensão do processo (art. 932, inciso VII c/c art. 982, inciso I, ambos do CPC). Publique-se. Brasília/DF, em 1 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator